Tribunal: CARF
Processo: 13976.000526/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000526/2005-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.779 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA IMPLANTEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
O crédito da contribuição não cumulativa relativo a máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo deve ser calculado a partir dos encargos de
depreciação dos referidos bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer os créditos sobre depreciação de máquinas e de
equipamentos utilizados na produção ou prestação de serviço, conforme consta da Informação
Fiscal em resposta à Resolução deste CARF. Vencido o Relator Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
que negava provimento ao Recurso. Designado para a redação do voto vencedor o conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Redator designado.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000526/2005-27
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000526/2005-27

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 248 apresentado em face da decisão de
primeira instância da DRJ/PR de fls. 240 que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade de fls. 139, restando o direito creditório reconhecido parcialmente nos moldes
do Despacho Decisório de fls. 124.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos da contribuição para o PIS -
Exportação (fl. 01), protocolizado em 30/11/2005, relativo ao 40 trimestre de 2004,
apurado no regime de incidência não-cumulativa, com fundamento na Lei n°
10.637/2002 e alterações posteriores, no montante de R$ 7.200,92, cumulado com
declaração de compensação de Il. 03.
• A DRF em Joinville/SC, por meio do Despacho Decisório de fls. 116/119, a partir das
informações fornecidas pela interessada, deferiu parcialmente a sua solicitação,
reconhecendo o crédito no valor de R$ 6.915,72, homologando a Dcomp até o limite do
crédito deferido. A redução no valor do crédito deferido, em relação ao pleiteado,
ocorreu devido à glosa de "Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado"
(Linha 09 da Ficha 06 do Dacon) em razão de que -não houve apresentação de
informações, por parte da empresa, sobre máquinas e equipamentos, incorporados ao
ativo imobilizado, que deram origem aos encargos. Não foram apresentadas planilhas
ou outros demonstrativos/memoriais, com dados das notas fiscais, data de aquisição,
espécie de equipamento ou máquina e dos valores mensais apropriados, sendo por isso
recusados nesta instância." (fl. 117).
À fl. 121, consta despacho da Saort/DRF/Joinville informando que após efetuadas as
compensações, remanesceu um saldo devedor, no valor de R$ 285,20.
Cientificada do despacho, em 11/09/2009 (fl. 126), e inconformada com o deferimento
parcial de seu pedido, a interessada, por intermédio de representante legal, ingressou,
em 06/10/2009, com a manifestação de inconformidade de fls. 127/128, instruída • com
os documentos de fls. 129/225, argumentando, em síntese, que, no período em litígio,
possuía em seu 'ativo imobilizado' máquinas e equipamentos, instalações, ferramentas,
veículos, equipamentos de processamentos de dados, móveis e utensílios, conforme
relação anexa, tendo se apropriado mensalmente dos encargos de depreciação, pelo que
seria indevida a glosa.
É o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO. ENCARGO DA INTERESSADA.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000526/2005-27

Compete à interessada apresentar, juntamente com sua manifestação de inconformidade,
as provas que dêem suporte às suas alegações, no caso, a comprovação da adequada
escrituração dos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como
cópias das notas fiscais de aquisição dos referidos bens, além de demonstrar que tais
bens eram utilizados, diretamente, na produção de bens, ou na prestação de serviços.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados • os
créditos dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1° de maio de 2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da manifestação de
inconformidade.
Em fls. 508 este conselho decidiu por converter o julgamento em diligência,
conforme transcrição exposta a seguir:

“Diante disso, observando ao principio da verdade material, que norteia o processo
administrativo fiscal, sugiro converter o julgamento em diligência para que, com base
na documentação acostada pela Recorrente, sejam respondidos os seguintes quesitos:
a.- Informar se os créditos de PIS e COFINS tomados pela Recorrente sobre os encargos
de depreciação do seu ativo imobilizado refere-se a máquinas e equipamentos;
b.- Informar se, de fato, todo o ativo imobilizado relacionado e comprovado pela
Recorrente foi adquirido posteriormente a 1° de maio de 2004;
c.- Caso tais ativos tenham sido adquiridos, total ou parcialmente, antes de 1° de maio
de 2004, informar se a Recorrente já havia tomado crédito de PIS e COFINS sobre os
respectivos encargos de depreciação antes do inicio da vigência da Lei n° 10.865 de
2004 e em qual montante.”

Em fls. 527 a unidade preparadora juntou seu relatório fiscal.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000526/2005-27

Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Em que pese o julgamento ter sido convertido em diligência (fls. 528), o resultado
da análise fiscal de fls. 527 não alterou em nada o déficit probatório, no que diz respeito à glosa
realizada sobre o aproveitamento de crédito sobre o ativo imobilizado, na sistemática não
cumulativa das contribuições.
Como bem explicitado no despacho decisório, na decisão de primeira instância e
também no relatório fisca, a legislação somente permite o desconto de créditos calculados em
relação a máquinas e equipamentos utilizados na produção dos bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
E, com relação à este requisito, previsto no inciso VI1 do Art.3.o das Leis
10.833/03 e 10.637/02, o contribuinte não teceu nenhum argumento e não juntou nenhuma prova
a respeito, ou seja, não demonstrou a utilização na produção dos bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Por fim, o valor de R$ 36,44 apontado no relatório fiscal, conforme transcrição a
seguir, são dispêndios com o setor administrativo da empresa e não com o ativo imobilizado,
hipótese de aproveitamento de crédito não permitida:

“7. Então, analisou-se o valor lançado a título de depreciação de máquinas e
equipamentos, para se verificar a natureza dos itens ali relacionados. A planilha 2 (fl.
525) relaciona os bens cuja depreciação não faria jus a creditamento, para os três meses
em análise, ou por sua natureza, ou por não terem sido adquiridos novos, conforme o
resumo abaixo:

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(Regulamento)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000526/2005-27

Com fundamento na larga jurisprudência deste Conselho na matéria em questão,
tais dispêndios administrativos não geram o crédito pleiteado e a glosa dever ser mantida nos
mesmos moldes expostos no despacho decisório e na decisão a quo.
Da mesma forma, nem em sua manifestação e nem em seu Recurso Voluntário o
contribuinte descreve a utilização dos dispêndios citados no relatório fiscal.
Ficou evidente, inclusive, com base em trechos do relatório fiscal de diligência,
que a fiscalização não concordou com o reconhecimento de nenhum crédito, pois citou diversas
vezes o inciso IV do art. 3.o como impeditivo.
Não houve no cumprimento da diligência, por parte da fiscalização, nenhuma
análise in loco e nem mesmo com base no contrato social ou em outros documentos a respeito da
utilização de tais itens no processo produtivo da empresa.
Novamente, mesmo na manifestação após a diligência o contribuinte continuou
inerte e ficou sem descrever a utilização dos itens em seu processo produtivo ou prestação de
serviço. O contribuinte não comprovou a utilização no processo produtivo ou na prestação de
serviço.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, por falta de prova.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Voto Vencedor
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis – Redator designado
Tendo sido designado pelo Presidente da turma como redator do voto vencedor do
presente acórdão, passo a discorrer acerca do entendimento que prevaleceu no julgamento.
Por meio da Resolução no 3201-000.263, de 1o de junho de 2011, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF converteu o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à repartição de origem, para que, a par dos documentos carreados aos
autos para se comprovar o direito creditório relativo à Contribuição para o PIS - Exportação, se
informasse se o crédito pleiteado sobre os encargos de depreciação do ativo imobilizado se
referia ou não a máquinas e equipamentos (fls. 518 a 521).
Solicitou-se, ainda, que se informasse “se, de fato, todo o ativo imobilizado
relacionado e comprovado pela Recorrente foi adquirido posteriormente a 1o de maio de 2004” e,
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000526/2005-27

“[caso] tais ativos [tivessem] sido adquiridos, total ou parcialmente, antes de 1o de maio de 2004,
[se informasse] se a Recorrente já havia tomado crédito de PIS e COFINS sobre os respectivos
encargos de depreciação antes do inicio da vigência da Lei no 10.865 de 2004 e em qual
montante.” (fl. 521)
Por meio da Informação Fiscal Eqauc 043/2015 (fls. 527 a 531), a Fiscalização
consignou que, “[considerando-se] os documentos apresentados pelo contribuinte, em especial os
valores constantes nos livros Diário e Razão, [observou-se] que os créditos utilizados [referiam-
se] (além dos valores pertinentes a máquinas, aparelhos e equipamentos) a equipamentos de
processamento de dados; ferramentas; instalações; marcas; direitos e patentes industriais; móveis
e utensílios e veículos.” (fl. 528)
Destacou-se na referida Informação Fiscal que, nos termos do inciso VI do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, “a legislação somente [permitia] o desconto de créditos calculados em
relação a máquinas e equipamentos, quando estes [fossem] utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços” (fl. 529).
Das máquinas e equipamentos identificados pela Fiscalização, excluíram-se os
encargos de depreciação relativos a itens cuja natureza não permitia o desconto de crédito da
contribuição não cumulativa ou que não foram adquiridos novos (impressora, transfer, aparelho
celular Gradiente, coletor de dados e aparelho fax Sharp), concluindo-se pela existência de
encargos de depreciação no trimestre no montante de R$ 13.500,00 (R$ 4.486,11 + R$ 4.486,11
+ R$ 4.527,78 - fl. 530).
Consignou-se, ainda, na Informação Fiscal que parte dos bens submetidos à
depreciação havia sido adquirida antes de 01/05/2005, perfazendo-se um total de depreciação
referente a máquinas e equipamentos no montante de R$ 4.151,09 (fl. 531). Subtraindo-se desse
montante o valor de R$ 33,342, relativo aos bens incluídos na rubrica máquinas e equipamentos
mas que foram considerados não utilizados na produção (impressora, transfer, aparelho celular
Gradiente, coletor de dados e aparelho fax Sharp), obtém-se o valor de R$ 4.117,75, valor esse
que deverá ser excluído do total da depreciação reconhecida pela Fiscalização (R$ 13.500,00 –
R$ 4.117,75 = R$ 9.382,25), por força da regra contida no art. 31, caput e § 1o , da Lei n°
10.865/2004, verbis:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
Registre-se que este Colegiado, em conformidade com a súmula CARF no 23, não
pode afastar a aplicação de lei válida e vigente, sob pena de responsabilização.

2 Mesma proporção dos encargos relativos às máquinas e equipamentos não utilizados na produção em relação a
todos os bens adquiridos.
3 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.779 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.000526/2005-27

No julgamento do RE 599.316, submetido ao regime da repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o art. 31, caput, da Lei n°
10.865/2004, tratando-se, contudo, de decisão ainda não transitada em julgado, razão pela qual
aqui tal decisão não se aplica, em consonância com o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
Cientificado dos resultados da diligência em 30/03/2015 (fl. 533), o Recorrente
não se manifestou.
Verifica-se que a Fiscalização procedeu ao levantamento dos encargos de
depreciação passíveis de gerar direito ao desconto de crédito da contribuição em conformidade
com a regra prevista no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003, regra essa que restringe o
crédito às máquinas e equipamentos utilizados na produção, excluindo-se, por conseguinte, a
parcela do crédito pleiteado relativa a outros itens não enquadrados na mesma categoria, razão
pela qual a presente decisão deve caminhar no mesmo sentido.
Diante do exposto, a maioria do Colegiado votou por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes da depreciação de máquinas e
equipamentos utilizados na produção ou na prestação de serviços, calculados sobre o montante
de encargos de depreciação de R$ 9.382,25 (R$ 9.383,25 x 1,65% = R$ 154,80).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital